Tribunal: TJES
Processo: 0015684-84.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015684-84.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AUZELINO FRANCA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015684-84.2021.8.08.0048

APELANTE: AUZELINO FRANCA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO 24-A, DA LEI 11.340/2006.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL.
EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL.
AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL.
NÃO INCIDÊNCIA.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OBRIGAÇÃO CABÍVEL INDEPENDENTEMENTE
DE INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS. ANÁLISE CABÍVEL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1
.
A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Todo o conjunto probatório produzido converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação ao crime imputado ao réu. Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

3. Considerando as penas mínima e máxima do delito ao qual o réu foi condenado, mostra-se proporcional a exasperação da pena-base promovida pelo juízo
a quo
.

4. Não foram reconhecidas agravantes no caso, razão pela qual sequer cabe falar na pertinência daquela constante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal. Não há que se falar, ainda, na aplicação da atenuante da menoridade relativa, na medida em que o réu nasceu em 13/4/1972, razão pela qual, à época dos fatos (18/11/2021), era maior de 21 (vinte e um) anos.

5. A Terceira Seção do STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Na hipótese em apreço, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) foi fixada para reparação dos danos morais com base em pedido expresso do Ministério Público na denúncia, não havendo falar, portanto, em ilegalidade no arbitramento da pecúnia indenizatória.

6. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal.

7
.
Recurso conhecido
e, no mérito,

i
mprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015684-84.2021.8.08.0048

APELANTE: AUZELINO FRANCA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
AUZELINO FRANÇA DE SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 4324112, pp. 309/317), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 24-A, da Lei n 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção.

Razões recursais da Defesa, pp. 329/340, pugnando pela absolvição sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o decote da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, o afastamento da indenização por danos morais e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da denúncia que, no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 19h24min, na Rua Uirapuru, nº 15, Bairro Novo Horizonte, Serra, o réu, de forma livre e consciente, no âmbito de relações íntimas de afeto, descumpriu decisão judicial por meio da qual foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de Mayza Martins Braz, sua ex-companheira e vítima.

Consta dos autos que os envolvidos conviveram maritalmente por cerca de onze anos, possuindo uma filha em comum. Nesse contexto, apesar de estarem separados, o réu se recusava a sair da residência da vítima alegando não ter outro local para morar.

Por sua vez, o réu contava em seu desfavor medidas protetivas cuja ciência tomou em 21/5/2020.

De acordo com a peça acusatória, a vítima e o réu compareceram a uma audiência no dia dos fatos e, naquela ocasião, foi esclarecido que deveria cumprir as medidas deferidas. Nada obstante, após a audiência e descumprindo a ordem judicial, o réu foi à residência da ex-companheira, questionou-a sobre o motivo do rompimento da relação e se recusou a sair do local.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, na forma da Lei 11.340/2006.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise do mérito.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação, pugnando, portanto, por sua absolvição.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 16/20), na cópia de sentença por meio da qual foram fixadas as medidas protetivas (pp.124/125), bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima.

Com efeito, o apelante, em interrogatório em juízo realizado no dia 23/2/2022
admitiu que tinha conhecimento da existência das medidas protetivas e que foi à residência da vítima
, mas que foi ao local apenas para visitar sua filha e pegar seu uniforme para ir trabalhar.

Por sua vez, a vítima, prestando depoimento em juízo, declarou:

“
Que confirma os fatos narrados na denúncia. Que o réu entrou dentro da casa e questionou porque a depoente havia feito aquilo. Que ele disse que não sairia da casa. Que então chamou a polícia. (...). Que o réu não chegou a ameaçar. (...) Que o réu não justificou para ela porque entrou na casa”

É importante ressaltar que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento é harmônico e coeso com as declarações prestadas na esfera policial.

Ademais, o policial militar Weismann confirmou em seu depoimento que, quando foi averiguar a situação narrada pela vítima, encontrou o réu na residência da ofendida.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Todo o conjunto probatório produzido, portanto, converge no sentido de identificar, de forma inequívoca, a autoria delitiva em relação aos crimes pelos quais o réu foi condenado.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material dos delitos em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria, a defesa técnica pugna pelo redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal.

Destarte, examinando detidamente as razões que levaram o magistrado primevo a exasperar a reprimenda com base na culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências, verifico que, de fato, se revelaram genéricos, posto que os elementos evidenciados são inerentes ao tipo penal imputado, não se revelando idôneos para fins de avaliação negativa da conduta do agente.

Por sua vez, no que se refere aos antecedentes, consta dos registros eletrônicos no sistema e-jud que o réu tem condenação transitada em julgado por crime anterior.

No tocante à personalidade do agente, o juízo consignou que é voltada para o crime, ante a existência de sucessivos delitos praticados dentro do ambiente doméstico em face da mesma vítima. Tal fundamentação, no entanto, confunde-se com a avaliação dos antecedentes criminais, razão pela qual tal vetor também deve ser afastado.

Nada obstante, mesmo tendo sido avaliados desfavoravelmente seis vetoriais,
a exasperação
se revelou
comedida
, uma vez que a pena-base foi acrescida de um mês, sendo fixada em quatro meses de detenção.

Desse modo, considerando as penas mínima e máxima do delito pelo qual o réu foi condenado (seis meses a dois anos de detenção), concluo ser proporcional a exasperação promovida pelo juízo
a quo
.

Na segunda fase, foi corretamente aplicada a atenuante da confissão.

Não há agravantes, razão pela qual sequer cabe falar na pertinência daquela constante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal. Não há que se falar, ainda, na aplicação da atenuante da menoridade relativa, na medida em que o réu nasceu em 13/4/1972, razão pela qual, à época dos fatos (18/11/2021), era maior de 21 (vinte e um) anos.

Também estão ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

No que se refere ao pedido de afastamento da obrigação de indenizar, o apelante argumenta que a vítima não trouxe nenhum elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que sua moral foi abalada. Argumenta, também, que não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório a respeito da indenização, haja vista que o tema não foi ventilado durante a instrução processual.

Examinando detidamente os autos, verifiquei que o Ministério Público formulou, na denúncia,
de forma expressa
, o pedido de indenização por danos morais.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que, posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018).

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Na hipótese em apreço, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) foi fixada para reparação dos danos morais com base em pedido expresso do Ministério Público na denúncia, não havendo falar, portanto, em ilegalidade no arbitramento da pecúnia indenizatória.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.